Tribunal: TJDFT
Processo: 0732034-67.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DUPLICIDADE DE RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. UNIRRECORRIBILIDADE. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO. PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, objetivando a concessão do auxílio-acidente. Alega-se omissão quanto aos documentos constantes dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado é omisso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece do recurso apresentado em duplicidade, contra a mesma decisão, em virtude da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
4. Não há omissão quando se analisa o caso de acordo com a norma incidente, ainda mais se o julgador não está obrigado a enfrentar todos os pontos trazidos pelas partes, exceto aqueles que podem modificar a conclusão a ser obtida, sobretudo se a prova constante dos autos, assim como a legislação e as teses jurisprudenciais foram devidamente avaliadas e ponderadas, especificamente, no acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Primeiro recurso conhecido e desprovido. Segundo recurso não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC), cuja inexistência resulta no não acolhimento da irresignação”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, §1o e art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 98; Acórdão n. 972828, 20130110531015APC, Rel. Des. ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, j. 05/10/2016, p. 20/10/2016; TJDFT, Acórdão n. 971957, 20160020036464AGI, Rel. Des. CRUZ MACEDO 4a TURMA CÍVEL, j. 29/09/2016, p. 19/10/2016; TJDFT, Acórdão 1968192, 0720075-13.2024.8.07.0000, Rel. Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, j. 12/02/2025, p. 06/03/2025.